Tribunal: TJES
Processo: 5015422-78.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015422-78.2023.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: FABIANA MIBICA MACHADO LIMA

RECORRIDO: Carolina e outros (2)

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO: 5015422-78.2023.8.08.0048

RECORRENTE: FABIANA MÔNICA MACHADO LIMA

RECORRIDO: MARCELA CRISTINA DA SILVA, ANA CAROLINA COELHO ELIAS

JUIZ SENTENCIANTE: RODRIGO CARDOSO FREITAS

RELATORA:
WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DAS PARTES. DESCABIMENTO. DANO MORAL DEVE SER RECONHECIDO QUANDO DEMONSTRADA EFETIVA VIOLAÇÃO DE DIREITOS DA PERSONALIDADE, O QUE NÃO SE VISLUMBRA NA HIPÓTESE. MORA NO PAGAMENTO DO PRODUTO ADQUIRIDO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF/88)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de
Ação de Responsabilidade civil por dano moral
ajuizada por
FABIANA MIBIÇA MACHADO LIMA
em face de
ANA CAROLINA COELHO ELIAS
e
MARCELA CRISTINA DA SILVA
, na qual a requerente narra, em resumo, que adquiriu jóias das requeridas para presentear a sua mãe. Indica que os acessórios não agradaram, razão pela qual tentou devolvê-los, o que foi rejeitado. Alega que as requeridas ofenderam a autora, chamando-a de caloteira e outras ofensas. Afirma que as Requeridas fizeram ofensas à moral da Autora também no grupo do condomínio em que residem. Com tais alegações, requer indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Contestação apresentada ao IDs 8262787 e 8262822 .

Encerrada a instrução processual, a sentença proferida pelo juízo singular (ID 8262835) resolveu a lide nos seguintes termos:

PEDIDO CONTRAPOSTO DA REQUERIDA ANA

Restou incontroverso neste processo que a Requerente deixou de pagar o valor de R$120,00 a essa Requerida.

Dessa forma, condeno a Requerente a pagar à Requerida Ana o valor de R$120,00 (cento e vinte reais) a ser corrigido monetariamente a partir do ajuizamento da ação e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Em relação ao pedido de indenização por dano moral, entendo que não houve qualquer violação de direito da personalidade dessa causado pela Requerente.

PEDIDO CONTRAPOSTO DA REQUERIDA MARCELA

Entendo que a Requerente não praticou qualquer conduta em face da Requerida Marcela que pudesse violar qualquer direito da personalidade, razão pela qual julgo improcedente o pedido de indenização por dano moral.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos autorais.

Julgo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, CPC.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 8262848), pugnando a reforma da sentença para excluir a condenação ao pagamento do acessório, eis que devolvido as requeridas/recorridas. Requer, ainda, a procedência da pretensão inicial para condenação da requerida Ana Carolina em danos morais, dada as ofensas proferidas.

A requerida ANA apresentou contrarrazões ao ID 8262853, impugnando, preliminarmente, o pedido de justiça gratuita formulado pela recorrente. No mérito, requereu a improcedência do recurso.

Contrarrazões da requerida MARCELA ao ID 8262855, sustentado ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda.

VOTO

Defiro
à recorrente o benefício da justiça gratuita.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Passando ao exame do recurso, de início,
afasto
a impugnação ao pedido de justiça gratuita lançada em contrarrazões (ID 8262853 - pág.03). Como se sabe, a gratuidade de justiça formulada pela pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade e o seu questionamento, portanto, não pode ficar limitado ao campo argumentativo, demandando a produção de prova em sentido contrário - o que não ocorreu na hipótese dos autos, pois não foi colacionado qualquer documento que ilide a alegação de hipossuficiência e a prova documental apresentada pela parte recorrente ao ID 8262849. Assim,
rejeito
a preliminar suscitada.

Outrossim, quanto ao pedido de deferimento do benefício da justiça gratuita formulado pelas requeridas/recorridas em contrarrazões, tenho como inócuo, vez que, de acordo com a dicção do art. 55, da Lei 9.099/95, somente o
recorrente vencido
é condenado ao pagamento de custas. A parte interessada deverá, se for o caso, reiterar o pedido em caso de interposição de recurso extraordinário.

Também
afasto
a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela requerida MARCELA. Muito embora não tenha levantado a matéria na origem, por se tratar de ordem pública, pode ser apreciada até mesmo de ofício. Contudo, melhor sorte não lhe socorre.

Pela teoria da asserção, as condições da ação decorrem da narrativa autoral (AgInt no AREsp 2131013/PR) e, in casu, a pertinência subjetiva da requerida resta incontroversa, certo de que a discussão acerca da responsabilidade constitui matéria de mérito, pelo que se rejeita a preliminar de ilegitimidade passiva.

Não existindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção da sentença
.

O dano moral deve ser reconhecido quando demonstrada efetiva violação de direitos da personalidade, quais sejam, dignidade, honra, imagem, intimidade ou vida privada. É indenizável o dano moral sério, capaz de provocar uma perturbação nas relações psíquicas, na tranquilidade, nos sentimentos e nos afetos, o que não se verifica no caso dos autos.

O mero aborrecimento não gera condenação em dano moral. Aliás, sobre a matéria esclarece Sérgio Cavalieri Filho: "(...) Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso diaadia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo" ( cf. Programa de Responsabilidade Civil, 6a ed., Editora Atlas, pág. 105).

Dentro de tudo que foi colacionado aos autos, não se vislumbra ofensa aos direitos da personalidade da autora.

Como bem pontuado pelo juiz de origem (ID 8262835):

Contudo, o que se verifica do áudio encaminhado pela Requerente para a Requerida Ana, de ID28490052, foi a própria Autora que solicitou que a Requerida Ana expusesse a situação em um grupo de aplicativo de conversas, pois somente assim pagaria o valor devido.

Nesse sentido, a mensagem postada pela Requerida Ana no grupo de whatsapp tão somente atendeu a um pedido da Autora.

Observe-se que não é possível constatar qualquer ironia no áudio de ID28490052, somente podendo se admitir da referida mensagem que foi a própria Autora que condicionou o pagamento a essa exposição.

Além disso, importante registrar que a Requerente não apresentou o histórico das mensagens que pudesse identificar qualquer ironia ou ímpeto ofensivo da Requerida Ana.

Quanto à alegação de que a Requerida Marcela teria violado direito da personalidade da Requerente, essa não apresentou qualquer prova nesse sentido, não tendo essa Requerida feito qualquer referência direta à Autora, apenas se referindo à situação genérica de inadimplemento da obrigação de pagar.

Dessa forma, julgo integralmente improcedentes os pedidos autorais.

Não foi demonstrada a repercussão negativa na vida do recorrente, não havendo que se falar em indenização por danos morais. Nem mesmo nas razões recursais, a autora/recorrente foi capaz de indicar um elemento mínimo apto a ratificar a alegada ofensa à honra (ID 8262848).

Por fim, em relação ao pedido para afastamento da condenação ao pagamento do objeto adquirido, sem razão a autora, porquanto incontroverso nos autos que o valor do produto não foi adimplido (vide narrativa da própria exordial - ID 8261878 - pág. 02). Eventual devolução da ercadoria, não foi comprovada nos autos, de modo que o comprador responde pela obrigação assumida.

Portanto, escorreita a decisão, sendo desnecessários outros fundamentos além dos aqui expostos, bem como os da r. sentença, expressamente adotados para evitar inútil e desnecessária repetição, nos termos do Enunciado número 11 das Turmas Recursais:
“A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocada, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, consoante art. 46 da Lei 9099/95. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/95, afastando sua exigibilidade em virtude do deferimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)